Tribunal: TJPA
Processo: 0010686-08.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010686-08.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA HOLANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RÉ PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada à ré uma pena em concreto de 06 (seis) meses de detenção, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (09/02/2023), doc. ID 14860418, e a data do recebimento da denúncia (22/10/2019), doc. ID 14860374, se passaram 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 21/10/2022.

2. Vale pontuar que a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 08/10/2019 e foi recebida em 22/10/2019 (doc. ID 14860374), com fundamento no art. 396 do CPP, e determinada a citação da ré para apresentação da defesa que, por sua vez, foi apresentada em 18/01/2021 (doc. ID 14860374). Dessa forma, em que pese o juízo ter recebido novamente a denúncia em 08/04/2021 (doc. ID 14860374), constata-se que não houve pedido de aditamento à denúncia, tampouco anulação do despacho do recebimento da inicial, logo, deve ser considerado como marco de interrupção da prescrição a data do primeiro despacho de recebimento da denúncia.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade da apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar arguida e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade da apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Maria da Conceição Silva Holanda
(nascida em
17/02/1963
) em face de sentença proferida em
09/02/2023
, doc. ID 14860418, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Roberta Guterres Caracas Carneiro
, que a
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor equivalente a um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (
embriaguez ao volante
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 14860373)

que no dia
11/06/2019
, por volta das 23h30min.,
a denunciada Maria da Conceição Silva Holanda, embriagada, conduzia em ziguezague o carro CROSSFOX
, cor prata, placa JUW-6108, pela
Rodovia BR316
, bairro Centro, no município de Ananindeua/PA. A conduta foi notada por uma guarnição da PM, cujos militares procederam a abordagem da denunciada.

Na ocasião,
a denunciada apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como capacidade psicomotora alterada e, em revista no interior do veículo, foram encontrados recipientes de bebida alcoólica
.

Após ser conduzida para DEPOL, em sua oitiva,
a denunciada confessou a ingestão de bebida alcoólica
.

Em
razões recursais
(doc. ID 14860434), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade da apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB.

No
mérito
, requer a
absolvição por insuficiência de provas à condenação
, devendo levar em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, vez que a sentença condenatória se baseou tão somente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fins de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 14860437), o digno representante ministerial pugna para que
a apelação seja julgada improcedente
, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
declarada a extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição
, a teor do que preceituam os arts. 107, inciso IV c/c o 110, §1º e 109, inciso VI, todos do CPB (parecer, doc. ID 15216773).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1.
Da extinção da punibilidade da ré em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 14860434), suscita, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 306 do CTB
,

praticado pela recorrente. No mérito, clama pela
absolvição
da apelante em face da
ausência de provas à condenação
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação (Certidão, doc. ID 14860427),
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada à ré Maria da Conceição a pena em concreto de
06 (seis) meses de detenção
, que, consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja, a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (embriaguez ao volante)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Dessa maneira,
entre a data da publicação da sentença (09/02/2023)
, doc. ID 14860418,
e a data do recebimento da denúncia (22/10/2019)
, doc. ID 14860374,
se passaram 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos, acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 21/10/2022
.

Vale pontuar que
a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 08/10/2019 e foi recebida em 22/10/2019
(doc. ID 14860374), com fundamento no art. 396 do CPP, e determinada a
citação da ré para apresentação da defesa
que, por sua vez, foi
apresentada em 18/01/2021
(doc. ID 14860374). Dessa forma, em que pese o juízo ter
recebido novamente a denúncia em 08/04/2021
(doc. ID 14860374), constata-se que
não houve pedido de aditamento à denúncia, tampouco anulação do despacho do recebimento da inicial
, logo,
deve ser considerado como marco de interrupção da prescrição a data do primeiro despacho de recebimento da denúncia
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação à apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso, acolho a preliminar suscitada e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade da apelante Maria da Conceição Silva Holanda, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 22/11/2023